Tribunal: TJDFT
Processo: 0727240-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE REAJUSTE DE MENSALIDADE. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. “Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.’ (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. ( )” (Acórdão 1867656, 07063721520248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal contra decisão pela qual indeferida a tutela de urgência para suspender reajuste de mensalidade de plano de saúde coletivo. 2.1. A parte agravante pleiteia a suspensão do reajuste de 39,90% aplicado à mensalidade de plano de saúde coletivo por adesão, com a manutenção do valor anterior ou, alternativamente, a aplicação do índice de reajuste dos planos individuais e familiares, conforme diretrizes da ANS. Requereu ainda a emissão de novo boleto com valor reduzido, sob pena de autorização para depósito judicial do valor incontroverso.
3. O contrato firmado é de plano de saúde coletivo empresarial, regido pela Lei 9.656/98, art. 16, VII, “b”, cujo reajuste decorre de negociação entre a operadora e a entidade contratante, não se aplicando os índices da ANS para planos individuais ou familiares; tampouco é necessária a autorização pelo órgão regulatório dos reajustes, bastando a sua comunicação (artigo 28 da Resolução Normativa ANS 565/2022).
4. Intervenção judicial em reajustes de planos deve ser excepcional, restrita a hipóteses de manifesta abusividade ou não disposição dos critérios objetivos. 4.1. Na hipótese, inviável a análise dos critérios adotados para a definição do reajuste de 39,90% ao plano de saúde da agravante, ante a carência de elementos técnicos e documentais suficientes a aferir, com segurança, a eventual abusividade ou desproporcionalidade no aumento. Assim, eventual afastamento (ou até mesmo limitação) do reajuste depende de dilação probatória para demonstrar a alegada irregularidade da cobrança.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.